Tribunal: STJ
Processo: 0376170-09.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1039427 - SP(2025/0376170-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: THAIS FARIA DE CARVALHO (PRESO)
ADVOGADO
: RICARDO RODRIGUES MARTINS - SP243063
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
. EXECUÇÃO DA PENA. INDULTO. DECRETO
HABEAS CORPUS
PRESIDENCIAL N.
IMPOSSIBILIDADE. PENAS RESTRITIVAS
11.302/2022.
DE DIREITO RECONVERTIDAS EM PRIVATIVAS DE LIBERDADE.
REGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu o
, no qual se pleiteava a concessão de indulto com base no
habeas corpus
Decreto Presidencial n. 11.302/2022.
2. A paciente foi condenada pelos crimes previstos no
§4o, da
art. 33,
e no
do Código Penal, à pena de 1 ano e 8 meses de
Lei n. 11.343/2006
art. 307
reclusão, mais 3 meses de detenção, substituída por duas penas restritivas de direito.
Posteriormente, houve reconversão das penas restritivas de direito em privativas de
liberdade, em razão do descumprimento das obrigações impostas na execução penal.
3. O pedido de indulto foi indeferido pelo Juízo da Execução, com
fundamento nos arts. 5o e 8o do Decreto Presidencial n.
que vedam a
11.302/2022,
concessão do benefício a penas restritivas de direito, mesmo que reconvertidas em
privativas de liberdade. O Tribunal local manteve a decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de
indulto previsto no Decreto Presidencial n.
para penas restritivas de
11.302/2022
direito reconvertidas em privativas de liberdade, considerando os limites do controle
judicial sobre o alcance do decreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
o, inciso I, do Decreto Presidencial n.
veda
art. 8
11.302/2022
expressamente a concessão de indulto para penas restritivas de direito,
independentemente de eventual reconversão em privativas de liberdade.
6. A reconversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade não
altera a vedação ao indulto, pois beneficiaria indevidamente o agente que
descumpriu a execução penal.
7. A decisão agravada observou os limites do Decreto Presidencial n.
aplicando literalmente os arts. 5o e 8o, sem extrapolar os limites do ato
11.302/2022,
normativo.
8. A regressão de regime ocorreu de forma regular, com prévia intimação
da agravante para cumprimento das penas restritivas de direito e comparecimento à
audiência admonitória, além do reconhecimento da prática de falta grave pelo Juízo
da Execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
1. O
o, inciso I, do Decreto Presidencial n.
Tese de julgamento:
art. 8
veda a concessão de indulto para penas restritivas de direito,
11.302/2022
Documento eletrônico VDA54532683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:28
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 05425993-b290-4b46-b333-299a3674545c

independentemente de reconversão em privativas de liberdade. 2. A reconversão de
pena restritiva de direito em privativa de liberdade não afasta a vedação ao indulto,
pois beneficiaria indevidamente o agente que descumpriu a execução penal.
Decreto Presidencial n.
arts.
Dispositivos relevantes citados:
11.302/2022,
5o e 8o; Código Penal,
§4o.
art. 44,
STJ, AgRg no HC
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
1.001.775/SP,
Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em 19.08.2025, DJEN de 25.08.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54532683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:28
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 05425993-b290-4b46-b333-299a3674545c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1039427 - SP(2025/0376170-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: THAIS FARIA DE CARVALHO (PRESO)
ADVOGADO
: RICARDO RODRIGUES MARTINS - SP243063
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
. EXECUÇÃO DA PENA. INDULTO. DECRETO
HABEAS CORPUS
PRESIDENCIAL N.
IMPOSSIBILIDADE. PENAS RESTRITIVAS
11.302/2022.
DE DIREITO RECONVERTIDAS EM PRIVATIVAS DE LIBERDADE.
REGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu o
, no qual se pleiteava a concessão de indulto com base no
habeas corpus
Decreto Presidencial n. 11.302/2022.
2. A paciente foi condenada pelos crimes previstos no
§4o, da
art. 33,
e no
do Código Penal, à pena de 1 ano e 8 meses de
Lei n. 11.343/2006
art. 307
reclusão, mais 3 meses de detenção, substituída por duas penas restritivas de direito.
Posteriormente, houve reconversão das penas restritivas de direito em privativas de
liberdade, em razão do descumprimento das obrigações impostas na execução penal.
3. O pedido de indulto foi indeferido pelo Juízo da Execução, com
fundamento nos arts. 5o e 8o do Decreto Presidencial n.
que vedam a
11.302/2022,
concessão do benefício a penas restritivas de direito, mesmo que reconvertidas em
privativas de liberdade. O Tribunal local manteve a decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de
indulto previsto no Decreto Presidencial n.
para penas restritivas de
11.302/2022
direito reconvertidas em privativas de liberdade, considerando os limites do controle
judicial sobre o alcance do decreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
o, inciso I, do Decreto Presidencial n.
veda
art. 8
11.302/2022
expressamente a concessão de indulto para penas restritivas de direito,
independentemente de eventual reconversão em privativas de liberdade.
Documento eletrônico VDA54069068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:39
Código de Controle do Documento: 3068dcdd-bb07-4ca8-b049-b924ae227df4

6. A reconversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade não
altera a vedação ao indulto, pois beneficiaria indevidamente o agente que
descumpriu a execução penal.
7. A decisão agravada observou os limites do Decreto Presidencial n.
aplicando literalmente os arts. 5o e 8o, sem extrapolar os limites do ato
11.302/2022,
normativo.
8. A regressão de regime ocorreu de forma regular, com prévia intimação
da agravante para cumprimento das penas restritivas de direito e comparecimento à
audiência admonitória, além do reconhecimento da prática de falta grave pelo Juízo
da Execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
1. O
o, inciso I, do Decreto Presidencial n.
Tese de julgamento:
art. 8
veda a concessão de indulto para penas restritivas de direito,
11.302/2022
independentemente de reconversão em privativas de liberdade. 2. A reconversão de
pena restritiva de direito em privativa de liberdade não afasta a vedação ao indulto,
pois beneficiaria indevidamente o agente que descumpriu a execução penal.
Decreto Presidencial n.
arts.
Dispositivos relevantes citados:
11.302/2022,
5o e 8o; Código Penal,
§4o.
art. 44,
STJ, AgRg no HC
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
1.001.775/SP,
Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em 19.08.2025, DJEN de 25.08.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Thais Faria de Carvalho contra decisão
monocrática de fls. 43-46 que não conheceu o
.
habeas corpus
A paciente foi condenada pelos crimes previstos no artigo 33, §4o, da
e no artigo 307 do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de
Lei n. 11.343/2006,
reclusão, mais 3 (três) meses de detenção, substituída por duas restritivas de direito (fls. 12-17).
A defesa pleiteou a concessão de indulto com base no artigo 5o do Decreto
Presidencial n.
O pedido foi indeferido pelo Juízo da Execução, sob o fundamento
11.302/2022.
de que o benefício não é extensível às penas restritivas de direito. Também, o magistrado
pontuou que a paciente não compareceu voluntariamente para iniciar o cumprimento da pena,
nem para a audiência admonitória, motivo pelo qual foi aplicada falta grave e determinada a
regressão ao regime fechado (fls. 32-33).
O Tribunal local manteve a decisão do Juízo da Execução (fls. 6-11).
No presente
, o impetrante sustentou que a paciente preencheu os requisitos para
writ
concessão do indulto. Afirmou que houve regressão de regime sem que tenha ocorrido sua
prévia intimação. Não houve pedido liminar. No mérito, pleiteou a concessão do indulto, nos
termos do Decreto Presidencial n.
(fls. 2-5).
11.302/2022
O
não foi conhecido, sem constatação de flagrante ilegalidade (fls. 43-
habeas corpus
46).
A defesa interpôs agravo regimental, argumentando que a decisão monocrática deve
ser reformada porque indeferiu indevidamente o indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022,
sem demonstrar a ausência de requisitos. Aduz que houve regressão direta do regime aberto para
o fechado sem prévia intimação e sem a prática de falta grave. Invoca o
o do Decreto n.
art. 5
e o entendimento do STF na ADI 5.874, segundo o qual seria vedado ao Judiciário
11.302/2022
Documento eletrônico VDA54069068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:39
Código de Controle do Documento: 3068dcdd-bb07-4ca8-b049-b924ae227df4

restringir o alcance do decreto. Com base nesses fundamentos — adequação ao
o do
art. 5
Decreto, ausência de falta grave ou intimação válida e limitação do controle judicial ao exame
— requer a reconsideração da decisão e o provimento do agravo regimental, com o
conhecimento e a concessão da ordem de
para reconhecer o indulto (fls. 51-55).
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
O agravo preencheu os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido. Passa-se ao exame do mérito.
Ao contrário do que sustenta a defesa, a recorrente não faz jus ao indulto do Decreto
n.
Como consta nos autos, a condenação foi substituída por penas restritivas de
11.302/2022.
direito, o que incide na vedação do artigo 8o, inciso I, do referido ato.
Mesmo com a posterior reconversão em privativa de liberdade, mantém-se a vedação
da concessão do indulto para aqueles que tiveram a pena substituída por privativa de direitos. A
lógica é desprestigiar aqueles que descumprem com a execução penal. Conforme já assentado
pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
INDULTO. DECRETO N.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
11.302/2022.
LEGAIS. RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM
PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. O entendimento do Tribunal de
origem está em consonância com a jurisprudência no sentido de não permitir a
concessão de indulto para penas restritivas de direitos, mesmo que reconvertidas em
privativas de liberdade. 4. O
o, inciso I, do Decreto Presidencial n.
art. 8
11.302/2022
veda a concessão de indulto a penas restritivas de direitos, independentemente de
reconversão. 5. A reconversão da pena não altera a vedação do indulto, pois
beneficiaria indevidamente o agente que descumpriu a execução penal. [...] (AgRg
no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
1.001.775/SP,
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
19/8/2025,
25/8/2025.
Seguindo a mesma linha de intelecção, a decisão agravada expôs de forma
fundamentada que (fls. 43-46):

[...] a não concessão do indulto baseou-se na aplicação literal do artigo 5o do
Decreto Presidencial n.
: "Será concedido indulto natalino às pessoas
11.302/2022
condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja
superior a cinco anos." No caso da paciente, a pena privativa de liberdade foi
substituída, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Mesmo que posteriormente
tenha sido reconvertida em privativa de liberdade, não há direito ao indulto.

Em atenção às razões recursais, observa-se que a alegação de que seria vedado ao
Judiciário restringir o alcance do Decreto n.
também não se sustenta no caso
11.302/2022
concreto. A negativa do benefício observou literalmente os arts. 5o e 8o do decreto, sem
extrapolar os limites do ato normativo.
Por sua vez, a assertiva de que a regressão de regime teria ocorrido de forma
indevida não encontra respaldo nas informações constantes dos autos. O Tribunal de origem, ao
examinar a situação da agravante, apresentou detalhadamente o histórico da execução penal (fl.
8):

[...] Iniciada a execução, o MM. Juízo determinou a intimação da agravante em a
quo 18.05.2020 para, no prazo de 10 (dez) dias, 1) dar início ao cumprimento das
penas restritivas de direito; e 2) efetuar o pagamento da sanção monetária,
autorizado o parcelamento. Devidamente intimada, não cumpriu espontaneamente
as obrigações impostas, ao que o Ministério Público requereu a conversão da sanção
restritiva de direitos em privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 4o, do
Documento eletrônico VDA54069068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:39
Código de Controle do Documento: 3068dcdd-bb07-4ca8-b049-b924ae227df4

Código Penal, providência que, após ouvida a parte contrária, foi acolhida pela i.
Magistrada em r. decisum proferido aos 04.03.2021, expedindo-se mandado de
prisão, cujo cumprimento deu-se em 20.08.2021 (fls. 29, 33, 39, 44, 49,
e 70
58/59
do PEC). Ato seguinte, a executada não foi localizada no endereço fornecido,
resultando na sustação cautelar do regime aberto em 04.03.2022, em razão do
descumprimento de suas condições, com determinação de regressão ao fechado,
cujo mandado de prisão foi cumprido em 22.07.2025 (fls. 86 e
do PEC).
114/115
Com base nesse excerto, verifica-se que a agravante foi previamente intimada para
dar início ao cumprimento das penas restritivas de direitos e para comparecer à audiência
admonitória, além de ter sido reconhecida a prática de falta grave pelo Juízo da Execução,
circunstâncias que legitimaram a regressão ao regime fechado. A partir desse cenário, a decisão
agravada concluiu pela regularidade da modificação do regime prisional, motivo pelo qual não
merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54069068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:39
Código de Controle do Documento: 3068dcdd-bb07-4ca8-b049-b924ae227df4

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.039.427 / SP
Número Registro: 2025/0376170-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00111789420208260114 00181458220258260114 111789420208260114 181458220258260114
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RICARDO RODRIGUES MARTINS
ADVOGADO
: RICARDO RODRIGUES MARTINS - SP243063
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: THAIS FARIA DE CARVALHO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : THAIS FARIA DE CARVALHO (PRESO)
ADVOGADO : RICARDO RODRIGUES MARTINS - SP243063
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54472495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:41
Código de Controle do Documento: 6cb7d236-493b-46fa-a8c7-fc89f8fbf938

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:41
Código de Controle do Documento: 6cb7d236-493b-46fa-a8c7-fc89f8fbf938